Tribunal: STJ
Processo: 0000155-65.2022.8.17.9901
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2623256 - PE (2024/0139219-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE NAZARÉ DA MATA
PROCURADOR
: LYNDON JOHNSON DE ANDRADE CARNEIRO - PE025322
AGRAVADO
: ESTADO DE PERNAMBUCO
PROCURADOR
: ROBERTO PIMENTEL TEIXEIRA - PE016910
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO
FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ARTS. 932, III, E 1.021, §1o, DO CPC.
SÚMULA 182/STJ APLICADA, POR ANALOGIA. AGRAVO INTERNO NÃO
CONHECIDO.
1. "Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser
realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência,
por analogia, da Súmula n. 182 do STJ". (AgInt no AREsp n. 2.067.588/SP, rel.
Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
)
20/8/2024
2. "Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do CPC
/2015". (AgInt no AREsp n. 2.590.320/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, DJe de
)
15/8/2024
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
21/08/2025
27/08/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos e
Afrânio Vilela votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
28 de agosto de 2025
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA49965708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 28/08/2025 11:42:41
Publicação no DJEN/CNJ de 01/09/2025. Código de Controle do Documento: f958932e-c9ea-493a-b909-398d15249fd0

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2623256 - PE (2024/0139219-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE NAZARÉ DA MATA
PROCURADOR
: LYNDON JOHNSON DE ANDRADE CARNEIRO - PE025322
AGRAVADO
: ESTADO DE PERNAMBUCO
PROCURADOR
: ROBERTO PIMENTEL TEIXEIRA - PE016910
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO
FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ARTS. 932, III, E 1.021, §1o, DO CPC.
SÚMULA 182/STJ APLICADA, POR ANALOGIA. AGRAVO INTERNO NÃO
CONHECIDO.
1. "Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser
realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência,
por analogia, da Súmula n. 182 do STJ". (AgInt no AREsp n. 2.067.588/SP, rel.
Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
)
20/8/2024
2. "Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do CPC
/2015". (AgInt no AREsp n. 2.590.320/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, DJe de
)
15/8/2024
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE NAZARÉ DA
MATA, contra decisão monocrática, de lavra da Presidência deste Tribunal, que não conheceu
do agravo em recurso especial, por aplicação do enunciado 182 da Súmula do STJ, nos termos
da seguinte argumentação (fls. 356-357):
Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
recurso especial, considerando: Súmula 211/STJ, divergência não comprovada
e Súmula 735/STF.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente os referidos
fundamentos.
Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e do art. 253, parágrafo único,
inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em
recurso especial que "não tenha impugnado especificamente todos os
fundamentos da decisão recorrida".
Documento eletrônico VDA49453510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 12/08/2025 19:29:33
Código de Controle do Documento: a8519aaf-af2c-47a0-a909-3c5f99af7b33

Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos,
mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne
todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial.
A propósito:
(...)
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada,
não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto, com base no art. 21-E, inciso V, c/c o art. 253, parágrafo
único, inciso I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
.
não conheço do agravo em recurso especial
Em seu agravo interno, às fls. 363-367, o recorrente sustenta que "o agravo em
recurso especial interposto pelo Município rebateu exatamente cada ponto da decisão que negou
seguimento ao recurso especial outrora interposto, sendo esclarecido que não havia que se falar
em incidência das Súmulas 211 do STJ e 735 do STF na presente situação". A esse respeito
informa (fl. 366):
Como foi esclarecido no Agravo em Recurso Especial interposto pelo
Município, no que tange à Súmula no 211 do STJ, esta deve ser afastada, haja
vista que, posto que a todo momento o Município levantou a matéria arguida
no bojo do Recurso Especial, estando evidentemente todos os dispositivos e a
própria discussão veiculada nos autos prequestionada.
Relativo à Súmula 735 do STF, apesar de ser considerado por muitos como
inconstitucional, esse enunciado, interpretado de forma ampliativa, vem sendo
aplicado pelos Tribunais de forma automática aos casos de deferimento, de
indeferimento, de cassação ou de revogação da medida liminar, sem a menor
preocupação com a situação fático-jurídica de cada caso concreto.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 376-385.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno em apreço não possui aptidão para ser conhecido.
O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil assevera que "incumbe ao
relator (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado
". Idêntica redação consta no artigo 255,
especificamente os fundamentos da decisão recorrida
§4o, inciso I, do Regimento Interno do STJ. Ambos os dispositivos nasceram por inspiração no
enunciado 182 da Súmula do STJ, que reza:
É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada.
O regramento supra mencionado é utilizado para o julgamento unipessoal dos
processos no STJ, que não tenham obedecido o princípio da dialeticidade.
Para o agravo interno, o Código de Processo Civil trouxe a previsão contida no
artigo 1.021, §1o, segundo a qual, "na petição de agravo interno, o recorrente impugnará
Documento eletrônico VDA49453510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 12/08/2025 19:29:33
Código de Controle do Documento: a8519aaf-af2c-47a0-a909-3c5f99af7b33

especificadamente os fundamentos da decisão agravada". No mesmo sentido é a dicção do artigo
259, §2o, do Regimento Interno do STJ.
Na hipótese em análise, a decisão monocrática de fls. 356-357, fundou-se na
aplicabilidade do enunciado 182 da Súmula do STJ, tendo em vista o recorrente não ter refutado
(1 -
nenhum dos três fundamentos da decisão de segundo grau que inadmitiu seu recurso especial
aplicabilidade do enunciado 211 da Súmula do STJ, tendo em vista a ausência de
prequestionamento da matéria ventilada em sede de recurso especial; 2 - incidência do enunciado
284 da Súmula do STF, por analogia, tendo em conta a fundamentação recursal deficiente, diante
da ausência de apresentação do cotejo analítico entre julgados no que toca ao dissídio
jurisprudencial; e 3 - aplicação do enunciado 735 da Súmula do STF, ante a impossibilidade de
impugnação, pela via especial, de acórdão proferido em sede de medida liminar).
Todavia, em sede de agravo interno, o recorrente limitou-se a informar
que impugnou os fundamentos 1 e 3, relativos à incidência dos enunciados 7 da Súmula do STJ e
735, da Súmula do STF, por analogia, sem, no entanto, refutar o argumento 2, atinente à
incidência do enunciado 284 da Súmula do STF, por analogia, por fundamentação recursal
deficiente, ante a não apresentação do cotejo analítico entre arestos, quanto à interposição pela
alínea "c" do permissivo constitucional, fundamento este que também embasou a aplicação do
enunciado 182 da Súmula do STJ. Assim, ao não infirmar todos os argumentos que sustentaram
a incidência do enunciado 182 da Súmula do STJ, observa-se que, este fundamento, à míngua de
impugnação integral, permanece hígido, produzindo todos os efeitos no mundo jurídico.
Note-se que "a parte, ao recorrer, deve demonstrar o desacerto da decisão contra a
qual se insurge, contestando todos os óbices por ela levantados, sob pena de sua manutenção”.
(AgRg nos EDv nos EAREsp n. 1.226.428/SP, rel. Min. Jorge Mussi, Corte Especial, DJe de
)
26/5/2020
Assim, "inexistindo impugnação suficiente, como seria de rigor, aos fundamentos
da decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à falta de
contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida”. (AgInt no
AREsp n. 1.439.852/MS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de
)
18/3/2020
A respeito do tema, saliente-se que, "em atenção ao princípio da dialeticidade
recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência,
por analogia, da Súmula n. 182 do STJ." (AgInt no AREsp n. 2.067.588/SP, rel. Min. Herman
Benjamin, Segunda Turma, DJe de
)
20/8/2024
Desse modo, "verificada a ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do CPC/2015".
(AgInt no AREsp n. 2.590.320/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
) No mesmo sentido:
15/8/2024
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO MANDO DE SEGURANÇA. RECURSO ESPECIAL.
Documento eletrônico VDA49453510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 12/08/2025 19:29:33
Código de Controle do Documento: a8519aaf-af2c-47a0-a909-3c5f99af7b33

INTEMPESTIVIDADE. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NO
TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
FERIADO LOCAL QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO.
COVID-19.
(...)
3. Em observância ao disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC, que reforça o
entendimento já consolidado na Súmula n. 182 do STJ, não se conhece de
.
agravo interno que não impugna os fundamentos de decisão agravada
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt nos EDcl no MS n. 28.813/DF, rel. Min. João Otávio de Noronha,
Corte Especial, DJe de
)
16/8/2024
Ante o exposto,
.
não conheço do agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA49453510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 12/08/2025 19:29:33
Código de Controle do Documento: a8519aaf-af2c-47a0-a909-3c5f99af7b33

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.623.256 / PE
Número Registro: 2024/0139219-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00001556520228179901 1556520228179901
Sessão Virtual de
a
21/08/2025
27/08/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE NAZARÉ DA MATA
PROCURADOR : LYNDON JOHNSON DE ANDRADE CARNEIRO - PE025322
AGRAVADO
: ESTADO DE PERNAMBUCO
PROCURADOR : ROBERTO PIMENTEL TEIXEIRA - PE016910
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ORÇAMENTO - REPASSE DE VERBAS PÚBLICAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE NAZARÉ DA MATA
PROCURADOR : LYNDON JOHNSON DE ANDRADE CARNEIRO - PE025322
AGRAVADO
: ESTADO DE PERNAMBUCO
PROCURADOR : ROBERTO PIMENTEL TEIXEIRA - PE016910
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
21/08/2025
27/08/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA49935154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:29:08
Código de Controle do Documento: 2475f0bf-dd37-4240-ab75-c051067b08f6

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos e
Afrânio Vilela votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 27 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49935154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:29:08
Código de Controle do Documento: 2475f0bf-dd37-4240-ab75-c051067b08f6